Tribunal: TCU
Processo: 029.671/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1180/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que estes autos tratam de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Pará (Suest/PA), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para execução do Convênio 1486/2002 (Siafi 477635), firmado com o município de Juruti/PA, que tinha por objeto a execução de melhorias sanitárias domiciliares; Considerando que foram arrolados como responsáveis Isaías Batista Filho (prefeito municipal de 2001 a 2004), Manoel Henrique Gomes Costa (prefeito municipal de 2005 a 2008) e Celso Diogo Couceiro (empreiteiro contratado); Considerando que, por força do convênio, foram transferidos recursos federais no montante de R$ 211.978,29; Considerando que está sendo atribuída a Isaías Batista Filho responsabilidade pela inexecução parcial do objeto pactuado, em razão da identificação de impropriedades e da não execução de alguns dos módulos sanitários, nos exercícios de 2003 e 2004; Considerando que a inexecução parcial teria resultado em pagamento a maior, no montante de R$ 52.473,99, que correspondem ao débito atualizado de R$ 130.067,28, calculado em 22/7/2021; Considerando que está sendo atribuída a Manoel Henrique Gomes Costa responsabilidade pela execução do objeto pactuado com qualidade inferior a aprovada, no exercício de 2005; Considerando que a qualidade inferior teria resultado em pagamento a maior no montante de R$ 3.674,05, em valores originais, que correspondem ao débito atualizado de R$ 7.087,69, calculado em 22/7/2021; Considerando que está sendo atribuída a Celso Diogo Couceiro responsabilidade por recebimento superior ao devido pelo serviço efetivamente executado; Considerando que o órgão tomador de contas atestou o aproveitamento das parcelas executadas; Considerando que os responsáveis ainda não foram citados; Considerando que Isaías Batista Filho faleceu em 23/1/2021; Considerando que, transcorridos mais de dezoito anos desde os fatos, as irregularidades atribuídas Isaías Batista Filho ainda não foram comunicadas aos seus herdeiros; Considerando que, em 28/1/2011, Isaías Batista Filho apresentou ao concedente defesa singela, não acompanhada de elementos de prova (peça 77, p. 1); Considerando que o longo transcurso de tempo desde os fatos dificulta que os herdeiros de Isaías Batista Filho reconstituam os fatos e obtenham documentos necessários à comprovação da adequada execução do objeto pactuado; Considerando que, por meio dos Acórdãos 1.492/2018 e 175/2019, da 1a Câmara, e 9.929/2021 da 2a Câmara, esta Corte deixou de imputar débito a sucessores e herdeiros, por considerar que o interregno de mais de dez anos entre a ocorrência dos fatos e a notificação prejudicaria o pleno exercício do direito à ampla defesa; Considerando, com relação ao débito atribuído a Manoel Henrique Gomes Costa, que a Portaria AGU 377/2011 autoriza os órgãos da Procuradoria-Geral da União a não propor ações nem interpor recursos, assim como a desistir das ações e dos respectivos recursos, quando o valor total atualizado de créditos da União, relativos ao mesmo devedor, for igual ou inferior a R$ 10.000,00; Considerando que não foi encontrado outro processo no Tribunal em desfavor de Manoel Henrique Gomes Costa nos sistemas corporativos do TCU; Considerando que o empreiteiro Celso Diogo Couceiro foi notificado pelo concedente mais de 10 anos após os fatos (peças 102 e 106); Considerando que o art. 6o, caput e inciso II, da Instrução Normativa do TCU (IN-TCU) 71/2012 dispensa a instauração de tomada de contas especial na hipótese de prazo superior a dez anos entre a data provável de ocorrência do dano e a primeira notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa competente, salvo determinação em contrário desta Corte; Considerando que os débitos atualizados atribuídos a Isaías Batista Filho e a Celso Diogo Couceiro não distam sobremaneira R$ 100.000,00, valor abaixo do qual o art. 6o, caput e inciso I, da IN-TCU 71/2012 dispensa a instauração de tomada de contas especial, salvo determinação em contrário desta Corte; E considerando, por fim, os pareceres uníssonos do diretor, do secretário da SecexTCE e do representante do Ministério Público/TCU, no sentido do arquivamento do processo, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 201, § 3o, in fine , e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, dando-se ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.671/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Celso Diogo Couceiro (83.880.658/0001-62); Isaías Batista Filho (XXX.890.012-XX); Manoel Henrique Gomes Costa (XXX.834.502-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Pará. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.